Tribunal: TJSP
Processo: 2230663-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer - Decisão que deferiu a antecipação da tutela para que a ré devolva o controle do domínio "shaktistantricas.com", bem como contas em outras plataformas digitais ligada a esse domínio, sob pena diária de R$500,00, limitada inicialmente a 30 dias - Insurgência – Impossibilidade – Alegação pela ré de que as partes são sócias não convence em sede

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer - Decisão que deferiu a antecipação da tutela para que a ré devolva o controle do domínio "shaktistantricas.com", bem como contas em outras plataformas digitais ligada a esse domínio, sob pena diária de R$500,00, limitada inicialmente a 30 dias - Insurgência – Impossibilidade – Alegação pela ré de que as partes são sócias não convence em sede de cognição sumária, já que não há qualquer contrato celebrado entre às partes – Necessidade de dilação probatória - Decisão mantida – Agravo improvido.